Tribunal: TJES
Processo: 0000844-91.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000844-91.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUBIMAR PAIZANTE MELO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO

DE AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL.
DESPESAS POSTAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 1007, §4º, do CPC/15, que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

II.
Estabelece o artigo 2º, parágrafo único, do Ato Normativo nº 036/2020, da CGJ-ES, que, “Tratando-se de processo eletrônico, que, por qualquer motivo, tiver expedição de atos via correio, o recolhimento será realizado de acordo com o valor fixado no art. 1º deste ato.”

III.
Na hipótese,
os
recorrentes
quedaram-se inertes em efetuar o recolhimento
das despesas postais
, imprescindív
eis
, notadamente, em razão de os autos físicos terem sido encaminhados a este e. TJES
para julgamento do recurso de apelação cível.

IV. Desta forma, uma vez constatado que os recorrentes, mesmo devidamente intimados, não efetuaram o recolhimento das despesas postais, revela-se forçosa a manutenção da decisão recorrida, porquanto reconhecida a deserção, nos termos do §4º, artigo 1.007, do CPC/2015.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000844-91.2019.8.08.0031

AGRAVANTE: VANDERLI CANDIDO e CLEUBIMAR PAIZANTE MELO

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
interposto
por VANDERLI CANDIDO
e CLEUBIMAR PAIZANTE MELO
em face de
decisão proferida por esta relatoria no Id. 5676624, cujo
decisum
não conheceu do apelo, nos termos do artigo 932, inciso III, e artigo 1.007,
caput
e §4º, do CPC/2015, dada a ausência de requisito formal extrínseco de admissibilidade.

Irresignados, sustentaram que “
o recolhimento foi efetuado em dobro como determinado, porém, ao se lançar as guias como o processo já era eletrônico não foi (sic) contabilizado (sic) as folhas.
”

Pontuou que “
Esse é um caso de aplicação do artigo 1007, §2º do CPC, visando à complementação das custas, (pois) não houve prejuízo efetivo aos cofres públicos, os valores estão devidamente recolhidos, necessitando apenas de complementação.
”

Neste viés, requereram a reforma da decisão, para conhecer-se do recurso de apelação.

Como é cediço, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, impõe-se a inadmissão do recurso interposto.

Consoante se depreende da leitura conjunta do artigo 4º, §1º, e artigo 17, inciso IV, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e do artigo 1º, do Ato Normativo nº 036/2020, da CGJ-ES,
autos com até trezentas folhas, ou a cada grupo de trezentas folhas ou fração que exceder, inclusive apensos, ensejam a cobrança de duas rubricas a título de despesas postais, correspondentes aos portes de remessa e retorno.

De especial relevância para o caso dos autos, estabelece o artigo
2º, parágrafo único, do Ato Normativo nº 036/2020, da CGJ-ES,
que,
“
Tratando-se de processo eletrônico, que, por qualquer motivo, tiver expedição de atos via correio, o recolhimento será realizado de acordo com o valor fixado no art. 1º deste ato.
”

Na hipótese, constatada a insuficiência do preparo do recurso de apelação cível, os recorrentes foram intimados para
efetuar
em
o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC/15,
no que realizaram a juntada,
no Id. 4892183,
d
o comprovante de recolhimento pertinente às guias 923033684 (DUA 230105857) e 923033685 (DUA 230105859),
nas quais não houve menção às despesas postais.

Note-se que,
conquanto
o caderno processual, descontadas as apelações e os atos processuais subsequentes,
seja composto por 137
(
cento e trinta e sete
) folhas,
o que exigiria o recolhimento de 02 (duas)
rubricas a título de despesas postais,
os
recorrentes
quedaram-se inertes em efetuar o respectivo recolhimento,
imprescindível, notadamente, em razão de os autos físicos terem sido encaminhados a este e. TJES para julgamento do recurso de apelação cível
,
vide o supracitado artigo 2º, parágrafo único, do Ato Normativo nº 036/2020, da CGJ-ES.

Desta forma, uma vez constatado que
os recorrentes
, mesmo devidamente intimad
os
, não efetu
aram
o recolhimento das despesas postais, revela-se forços
a a manutenção da decisão recorrida, porquanto reconhecida a
deserção, nos termos do §4º, artigo 1.007, do CPC/2015.

Posto isto,
a teor
da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.